Tribunal: TJMT
Processo: 0042607-97.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042607-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SOLANGE CARRERA OLIVEIRA (EMBARGANTE), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CARRERA DE OLIVEIRA - CPF: 036.035.821-79 (EMBARGANTE), ADPEVAT - PROTEGE (EMBARGANTE), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), FIAT DOMANI (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FCA CHRYSLER AUTOMOBILES (EMBARGANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 166.436.798-50 (EMBARGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), SOLANGE DE AZEVEDO CARRERA - CPF: 073.128.518-27 (EMBARGADO), JOAO VICTOR CARRERA DE OLIVEIRA - CPF: 036.035.821-79 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULOS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O MARCO INICIAL (JUNTADA DO AR REFERENTE À CITAÇÃO) – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Consta no aresto combatido que não há falar em prescrição ânua, tal como pretende a Embargante, haja vista a inexistência do documento que demonstra a data em que a Segurada (Solange) foi citada para responder a ação proposta pelo terceiro prejudicado (Fábio).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0042607-97.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo apresentado.

A Embargante alega a existência de erro material quanto ao afastamento da prescrição, haja vista que no caso concreto não se trata de seguro tradicional, mas de mutualismo.

Firme nesse argumento, requer sejam providos estes Aclaratórios.

Intimados, os Embargados não ofertaram contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021